Tribunal: TJDFT
Processo: 0712446-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0712446-27. 2020.8.07.0000 Agravante: MARIZA FONTES DE LIMA Agravado: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIZA FONTES DE LIMA contra decisão proferida no processo 0703418-23.2020.8.07.0004, em que contende com CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que seja efetuado o religamento imediato do contrato com a ré, a fim de que volte a ser beneficiária do plano Capesaúde Assistência Básica I. O magistrado fundamentou que o cancelamento indevido do contrato do plano de saúde que vinculava as partes demanda dilação probatória, com a devida instrução processual, não sendo possível o deferimento do pedido de urgência (ID 62837661 dos autos de origem). Nas razões do recurso, a agravante assevera que foi informada de que teria o prazo de 27/2/2020 para efetuar o pagamento da mensalidade do mês de dezembro de 2019, caso contrário, o plano de saúde seria cancelado. Narra que entrou em contato com a ré solicitando o código de barra para efetuar o pagamento em atraso, quando foram informados os códigos referentes ao mês de dezembro de 2019 e de janeiro de 2020. Aduz que por ser idosa, acabou por fazer confusão e ao invés de efetuar o pagamento do mês de dezembro, pagou o boleto de janeiro. Afirma que entrou no site para retirar o boleto referente a janeiro, porém, não havia nenhum em aberto e que quando entrou em contato com a agravada depois do carnaval, em 26/2/2020, pensando que havia realizado o pagamento referente ao mês de dezembro e que mesmo assim não havia sido emitido o boleto de janeiro, foi orientada a enviar o comprovante de pagamento por e-mail. Em 28/2/2020, ao entrar em contato com a ré, foi informada que tinha sido desligada do plano de saúde, pois o prazo para pagamento da mensalidade de dezembro era até 27/2/2020. Sustenta que gostaria de regularizar a situação, todavia, recebeu em 1/4/2020 correspondência indeferindo o pedido. Alega que pagava o valor de R$ 1.283,25 (mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos) pelo plano básico, que a agravada informa que não pode mais adquirir, e que não pode arcar com um plano mais caro nem aguardar o período de carência. Defende que em nome do adimplemento substancial, da função social do contrato, de sua boa-fé, dos princípios constitucionais do direito à saúde e dignidade da pessoa humana, além da Pandemia do Covid-17, deve ser reintegrada no plano de saúde oferecido pela ré. Com isso, pede a concessão da tutela de urgência, para que a parte recorrida efetue o religamento imediato do contrato com a recorrente, a fim de que volte a ser beneficiária do Plano Capesaúde Assistência Básica I (ID 16123690). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 16123693), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica na tese da agravante suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. No caso dos autos, a recorrente entrou em contato com a Ré solicitando o código de barra para efetuar o pagamento do boleto referente ao mês de dezembro de 2019, porém, juntamente com o código de barras do mês de dezembro de 2019, lhe foi enviado o boleto do mês de janeiro de 2020. Realizou, portanto, o pagamento de um dos boletos e novamente contactou a parte agravada em 26/02/2020, informando que se referia à parcela com vencimento em dezembro de 2019, conforme comprovante enviado em 28/2/2019. Todavia, o plano de saúde considerou quitada a parcela referente a janeiro de 2020 e deixou a parcela de dezembro em aberto, cancelando o contrato com a recorrente. Nesse descortino, é imperioso destacar que nos termos do artigo 352 do Código Civil, “A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos”. Mesmo que a autora não tivesse indicado a que parcela se referia o pagamento, nos termos do artigo 355 do Código Civil, “se o devedor não fizer a indicação do art. 352 , e a quitação for omissa quanto à imputação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa”. Portanto, há plausibilidade nas alegações da recorrente pois, após o contato realizado em 26/2/2020, em que foi informada sobre parcela que pretendia quitar, a agravada deveria ter dado baixa na prestação vencida em dezembro e a recorrente permaneceria no plano de saúde. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “(...) Nos termos do art. 352 do Código Civil, "a pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos". (07290035720188070001, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 14/6/2019). “CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇAÕ DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA. VÁRIAS DÍVIDAS. MESMO CREDOR. IMPUTAÇÃO PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 352 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. O art. 352 do Código Civil estabelece que o devedor de várias dívidas a um só credor deverá indicar a qual delas oferece pagamento, instituto conhecido como imputação de pagamento. (...)“ (07000144120188070001, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 20/5/2019). “(...) 1.Nos termos do artigo 352 do Código Civil, "A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos". (...) (20140111371178APC, Relator: Nídia Corrêa Lima, , 1a Turma Cível, DJE: 15/2/2016). “(...) Evidenciada a discordância da devedora quanto à imputação da dívida feita pela credora, deve ser observada a regra inserta no artigo 355 do Código Civil, que considera como quitados os débitos mais antigos. (...)” (20060110345130APC, Relator: Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, DJE: 6/10/2015). Igualmente configurado o perigo de dano, pois a recorrente é idosa, sendo temeroso o fato de permanecer sem a cobertura do plano de saúde, já que a assinatura de um novo contrato implicaria na ausência de cobertura de doenças preexistentes e de novo período de carência. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido liminar para conceder a tutela de urgência à agravante, a fim de determinar que a agravada emita os boletos das parcelas em aberto, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos; após,ainda que provisoriamente, até decisão final do colegiado, proceda-se à reintegração da agravante no Plano Capesaúde Assistência Básica I. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator